Tribunal: TJPA
Processo: 0036573-64.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036573-64.2015.8.14.0028

APELANTE: ALAN DE JESUS OLIVEIRA SANTIS, EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE, MARLON LOPES PIDDE

APELADO: MARLON LOPES PIDDE, EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE, ALAN DE JESUS OLIVEIRA SANTIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXCESSO NO DIREITO DE PETIÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização por danos morais proposta por servidor público contra particulares que apresentaram representação administrativa alegadamente caluniosa junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2.

Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou indenização em R$ 20.000,00.

3.

Recursos interpostos pelos réus pleiteando a extinção do feito por ilegitimidade passiva, reconhecimento da prescrição, improcedência do pedido indenizatório ou redução do quantum fixado.

4.

Recurso do autor requerendo a majoração da indenização para R$ 50.000,00 e alteração do marco inicial dos juros moratórios para a data da citação.

II. Questões em discussão

5. Ilegitimidade passiva dos réus, sob o argumento de que a representação foi assinada exclusivamente por sua advogada, que detinha imunidade profissional.

6. Ocorrência de prescrição, considerando o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

7. Configuração ou não do dever de indenizar, diante da alegação de inexistência de dano moral e da regularidade da representação formulada.

8. Adequação do valor arbitrado a título de indenização.

9. Marco inicial para incidência dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

10. Os réus figuraram como representados no procedimento administrativo, não podendo se eximir da responsabilidade pelo conteúdo da petição assinada por sua advogada. Legitimidade passiva configurada.

11. O termo inicial da prescrição coincide com a ciência inequívoca da ofensa, que ocorreu em 28/08/2012, e a ação foi ajuizada em 28/08/2015, respeitando o prazo prescricional.

12. A representação extrapolou os limites do direito de petição ao imputar condutas desonrosas ao autor sem comprovação, configurando ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

13. Quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação.

14. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil e a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data da citação.

16.
Tese de julgamento:
“Aquele que apresenta representação administrativa com imputações ofensivas e infundadas pratica ato ilícito, sujeitando-se à reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 927, 953 e 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2159398/RJ; TJ-MG, AC 10702100477406001; TJ-RS, Apelação 50006504820208210018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso dos réus e conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036573-64.2015.8.14.0028

APELANTE/APELADO: ALAN DE JESUS OLIVEIRA SANTIS

APELANTES/APELADOS: EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE E MARLON LOPES PIDDE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALAN DE JESUS OLIVEIRA SANTIS e EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE E MARLON LOPES PIDDE
contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar os requeridos do valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais),
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar do arbitramento. a demanda.

Narram os autos que
ALAN DE JESUS OLIVEIRA SANTIS
ajuizou a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
contra
MARLON LOPES PIDDE
e
EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE
, com o objetivo de obter indenização por danos morais decorrentes de alegadas condutas difamatórias praticadas pelos réus, que teriam atingido a honra e a reputação do autor no exercício de sua função pública.

Alega o autor que é servidor público estadual e, à época dos fatos, exercia a função de Diretor de Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA. Os réus, Marlon Lopes Pidde e Evaneide Pinheiro Neves Pidde, foram partes ou interessados em processos que tramitavam nesta Vara, notadamente:

Processo nº 2004.1.002020-2
– Ação de Desapropriação do Hospital Celina Gonçalves.

Processo nº 000402-53.2005.814.0028
– Ação Ordinária de Cobrança c/c Perdas e Danos movida pelos réus contra o Hospital Celina Gonçalves S.A.

Processo nº 0010350-16.2011.814.0028
– Execução de Sentença da Ação Ordinária de Cobrança.

Diz que os réus, insatisfeitos com o andamento e os desfechos desses processos, iniciaram uma campanha de difamação contra ele, propagando boatos no ambiente do Fórum de Marabá. Segundo a petição inicial, os réus imputaram ao autor conduta parcial e favorecimento de uma das partes envolvidas nos processos judiciais.

Além disso, os réus formalizaram
Representação na Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior (CJCI) – Processo nº 2012.7.002859-7
, acusando o autor de agir com interesse pessoal na Ação de Desapropriação do Hospital Celina Gonçalves e de procrastinar o cumprimento de despachos processuais.

Sustenta que tais condutas lhe causaram severos prejuízos, destacando:

Abalo à sua imagem e reputação como servidor público
.

Sentimento de injustiça e humilhação
perante colegas de trabalho e a comunidade jurídica.

Necessidade de declarar sua suspeição nos processos em que os réus figuravam como partes
, o que prejudicou sua atuação profissional.

Sofrimento psicológico e abalo à sua dignidade
, tendo em vista a repercussão negativa das acusações.

Além disso, argumenta que o dano moral independe de prova de prejuízo material, bastando a comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade. Ele também menciona precedentes jurisprudenciais que reconhecem a indenização por dano moral em situações semelhantes.

Finalmente, requer a
concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
e a p
rocedência da ação
, com a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
, equivalente a 126,9 salários-mínimos na data da propositura da ação, mais
custas processuais e honorários advocatícios
, a serem fixados sobre o valor da condenação.

Emenda a petição inicial (ID. Num. 19059612 - Pág. 6).

Deferida a justiça gratuita e ordenada a citação dos réus.

Impugnação ao pedido de justiça gratuita (ID. Num. 19059615 - Pág. 1/4).

Citados, os requeridos contestaram o feito, alegaram desconhecer a representação feita na Corregedoria e afirmam que sequer outorgaram procuração para que tal medida fosse tomada em seu nome.

Suscitam as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição, nos termos que segue:

Ilegitimidade Passiva "Ad Causam"

Os réus sustentam que não podem ser responsabilizados pelos atos apontados pelo autor, pois alegam não ter conhecimento da denúncia na Corregedoria e não terem praticado qualquer ato ilícito contra ele.

Nesse sentido, argumentam que não há relação de sujeição entre os réus e a pretensão do autor, invocando o artigo 3º do Código de Processo Civil, que exige interesse e legitimidade para propor ou contestar uma ação.

Diante disso, requerem a
extinção do feito sem julgamento do mérito
, com base no artigo 267, VI, do CPC.

Prescrição

Os réus também alegam que a pretensão do autor está prescrita, uma vez que a representação administrativa foi arquivada em 20/08/2012 e a ação só foi ajuizada em 28/08/2015.

Sustentam que, de acordo com o artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação civil prescreve em
três anos
. Assim, considerando o arquivamento da representação em 20/08/2012, o prazo prescricional teria se esgotado em 20/08/2015, antes do ajuizamento da ação.

Com base nisso, requerem o
reconhecimento da prescrição e a extinção do feito com resolução do mérito
.

Caso as preliminares não sejam acolhidas, os réus apresentam os seguintes fundamentos para a improcedência da ação:

Ausência de Ato Ilícito

Sustentam que não praticaram nenhum ato ilícito capaz de justificar a indenização por danos morais à imagem do autor.

Alegam que a representação na Corregedoria foi feita pela advogada dos réus no exercício de sua atividade profissional e que eventuais ofensas dirigidas a terceiros são amparadas pela
imunidade profissional prevista na Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)
.

Inexistência de Dano à Imagem

Afirmam que não houve qualquer prejuízo à imagem do autor, uma vez que:

Não houve divulgação indevida de sua imagem;

Não há qualquer prova de que sua reputação tenha sido afetada;

Não se verifica qualquer mácula aos direitos de personalidade do autor.

Ausência de Danos Morais

Argumentam que o autor
não sofreu abalo psíquico, moral ou intelectual
que justifique a indenização pretendida.

Sustentam que o caso se trata apenas de um
desentendimento entre as partes
, sem gravidade suficiente para gerar dano moral indenizável.

Desproporcionalidade do Valor da Indenização

Por fim, alegam que o valor da indenização pleiteada pelo autor (
R$ 300.000,00
) é
excessivo e desproporcional
ao suposto prejuízo, podendo resultar em enriquecimento sem causa.

Além disso, dizem que a vinculação do salário mínimo para a fixação do valor da indenização
contraria o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal
, que proíbe a indexação de obrigações ao salário mínimo.

Finalmente, requerem:

Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
, com a
extinção do processo sem resolução do mérito
;

Reconhecimento da prescrição
, com a
extinção do feito com resolução do mérito
;

Julgamento de improcedência dos pedidos formulados pelo autor
, com sua
condenação ao pagamento das custas processuais, despesas de viagem e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa
;

Consta certidão da não apresentação de réplica (Id. Num. 19059622 - Pág. 1).

Realizada a audiência, restando infrutífera (Num. 19059624 - Pág. 1).

Intimadas as partes para a especificação de provas (Num. 19059625 - Pág. 1).

Os requeridos requereram a oitiva de testemunha (Num. 19059627 - Pág. 2).

Em nova petição, a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (Num. 19059628 - Pág. 1/3).

O autor pugnou por oitiva de testemunhas e de ambas as partes (Num. 19059628 - Pág. 5/6).

Consta decisão de suspeição nos autos (Num. 19059631 - Pág. 1).

Em nova petição, o autor requereu o julgamento antecipado da lide, visto que, não teria mais provas a produzir (Num. 19059637).

Sobreveio a sentença recorrida, lavrada nos seguintes termos:

(...)

18. Antes de adentrar ao mérito, cumpre gizar que o caso será apreciado conforme os dispositivos da lei substantiva pátria, tendo em vista que não estão presentes quaisquer elementos de uma relação consumerista.

19. Para caracterizar o dever de indenizar os danos causados a um consumidor, faz-se necessário averiguar se estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil: a existência da conduta, o dano e o nexo causal entre o dano e a conduta (omissão ou ação).

20. Ao que se extrai dos autos o litígio cinge-se quanto à existência ou não de dano moral, bem como a responsabilidade dos requeridos.

21. Observa-se, dos elementos aportados, que conquanto os requeridos aleguem que as alegações destinadas ao requerente nunca existiram, deixaram de trazer provas mínimas da não difamação do autor.

22. É que ao analisar o processo com acuidade, verifica-se que as provas colacionadas refletem a verossimilhança dos argumentos da parte autora.

23. Os requeridos, de seu turno, não lograram êxito em rebater as declarações da exordial. Logo, se abstiveram de juntar documento comprobatório para desconstituir as alegações da autora (art. 373, II do CPC), o que seria de fácil obtenção, assim como o foi para a requerente.

24. Relativamente às difamações pelos corredores do fórum e a publicação do DJE com a representação na Corregedoria de Justiça, cabe registrar que as agressões se deram forma pública e notória, uma vez que a esfera íntima da vítima é atingida diretamente com as ofensas.

25. Convém citar entendimento jurisprudencial de Tribunais Pátrios:

i. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSAS POR MEIO ELETRÔNICO PRATICADAS PELA RÉ. MENSAGENS DE TEXTO VIA WHATSAPP, DIRETAMENTE À AUTORA. Narrou a autora ter recebido inúmeras mensagens de voz enviadas pela ré em conversa privada, pelo aplicativo WhatsApp. Afirmou que o conteúdo abordado nessas mensagens era de ofensas direcionadas à autora, incluindo palavras de baixo calão. Sustentou que, além das ofensas de cunho moral, teve sua integridade física ameaçada. A ré foi revel. A sentença condenou ao pagamento de R$ 2000,00, por danos morais. O pedido de majoração não merece prosperar. O valor arbitrado é adequado, mormente levando em conta que as palavras ofensivas foram dirigidas somente à autora, não sendo divulgadas em redes sociais ou grupos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009197815, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 29-07-2020. Publicado em: 31-07-2020.

ii.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO DE MENSAGEM DE CUNHO OFENSIVO VIA WHATSAPP. COMPROVAÇÃO. CONTEÚDO INADEQUADO E HUMILHANTE. OFENSA MORAL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - São elementos essenciais da responsabilidade civil: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva; a existência de um dano; e o nexo de causalidade entre um e outro (artigos 186 e 927 do Código Civil). II - O direito à privacidade, à honra e à imagem consubstancia garantias constitucionalmente asseguradas, de forma que a responsabilidade civil passível de reparação por danos morais, em casos de ofensa a tais quesitos, ocorre quando houver a intenção de injuriar, difamar ou caluniar aqueles aos quais se refere. III - Pratica ato ilícito aquele que, de forma injusta e desnecessária, por meio de mensagem escrita remetida via aplicativo do WhatsApp, agride a outrem, dirigindo-lhe palavras de cunho humilhante e constrangedor. IV - Tem direito à reparação por danos morais a vítima que recebeu mensagem escrita, de conteúdo ofensivo, capaz de abalar o seu estado psicológico. V - Na fixação do valor referente à indenização por danos morais, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, de forma a não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também sem reduzir a verba a um valor ínfimo ou irrisório. O valor da indenização deve ser mantido se fixado mediante a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. VI - Recursos conhecidos e não providos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.168265-7/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 17/04/2020).

26. Caracterizado o dever de indenizar os danos causados, da análise do caso em foco, em face das provas trazidas à colação, suficientemente examinado por esta Magistrada, forçoso é concluir que o lamentável acontecimento ocorreu por culpa exclusiva dos requeridos. Isto é, não há no presente feito, qualquer excludente de responsabilidade dos demandados, haja vista a prática de ato ilícito.

27. Nessa toada, importa fixar o valor a ser pago a título de dano moral. Cumpre ressaltar que a indenização há de ser sempre prudente, evitando-se que se converta em instrumento de captação de vantagens indevidas, não devendo, destarte, ser fonte de enriquecimento sem causa, ou empobrecimento de quem deve indenizar.

28. Assim, os danos morais pretendidos não podem ser ínfimos, nem objeto de enriquecimento sem causa. Além disso, leva-se em conta o caráter pedagógico do valor a ser indenizado, de forma a evitar que outras ações desta voltem a acontecer. Desta feita, a condenação, para os requeridos será no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) é medida que se impõe.

29. Diante de tais considerações, extingo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I do CPC e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar os requeridos do valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais),
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar do arbitramento.

30. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (Art. 85 do CPC).

31. Intimem-se para o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, não sendo pagas as custas, inscrevam-se em dívida ativa.

32. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

33. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

34. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com a devida baixa processual.

35. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se e cumpra-se.

36. Serve a presente sentença como Carta de Citação/Intimação, Mandado de Citação/Intimação, Mandado Monitório, Mandado de Busca e Apreensão, Mandado de Prisão Cível, Contramandado de Prisão Cível, Alvará de Soltura, Alvará Judicial, Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

37. Datado e assinado eletronicamente.

JESSINEI GONÇALVES DE SOUZA

Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Inconformados os réus recorrem da sentença, alegando diversas razões para sua reforma ou anulação, sob os seguintes fundamentos:

DA IMPUGNAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DO APELADO

Os apelantes alegam que o apelado não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois:

É servidor público, ocupando o cargo de diretor da secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA.

Gozaria de situação financeira confortável e teria condições de arcar com as custas processuais.

O valor da causa foi arbitrado em R$ 300.000,00, e as custas iniciais ultrapassariam R$ 7.000,00, razão pela qual o apelado teria pleiteado a gratuidade apenas para evitar tal despesa.

Asseverem que a concessão do benefício sem a devida comprovação da necessidade configura abuso do instituto da assistência judiciária gratuita, requerendo, assim, a sua revogação.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Aduzem que não participaram da representação feita contra o apelado na Corregedoria, tendo tomado conhecimento do fato somente ao serem citados na presente ação. Defendem que:

Não há procuração dos apelantes na referida representação.

A representação foi assinada exclusivamente pela advogada Dra. Ivair Martins dos Santos Diniz, no exercício de suas atribuições.

Advogados possuem imunidade profissional, sendo vedado responsabilizá-los civilmente por manifestações no exercício de sua função, salvo em casos de excessos.

Dessa forma, requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos apelantes e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

DA PRESCRIÇÃO

Arguem que a ação já estava prescrita quando foi ajuizada.

De acordo com o artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, o prazo para pleitear reparação civil é de 3 (três) anos.

O apelado tomou ciência da representação em 02 de abril de 2012.

A ação foi ajuizada apenas em 28 de agosto de 2015, ou seja, mais de três anos após o termo inicial do prazo prescricional.

Diante disso, requerem o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do processo.

DA INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR

Caso as preliminares não sejam acolhidas, os apelantes sustentam que o mérito da demanda deve ser analisado, e a sentença reformada para julgar improcedente o pedido indenizatório, pois:

O apelado não comprovou os danos sofridos, não havendo provas de ofensas, difamação ou abalo psicológico.

Não houve qualquer excesso na representação feita pela advogada, que apenas questionou a conduta do servidor.

O apelado, enquanto servidor público, está sujeito à fiscalização de suas atividades funcionais, sendo a representação um exercício regular do direito de petição.

Não há nexo causal entre a conduta dos apelantes e o suposto dano moral alegado pelo apelado.

A sentença fundamentou-se em normas consumeristas, aplicáveis a relações de consumo, o que não se ajusta ao caso concreto.

Assim, diante da ausência de provas e da inadequação da fundamentação jurídica da sentença, requerem a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido indenizatório.

DO EXCESSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

Por fim, os apelantes argumentam que, caso a condenação seja mantida, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é excessivo, visto que:

Não há comprovação de abalo psicológico ou dano efetivo sofrido pelo apelado.

O valor arbitrado configura enriquecimento sem causa.

O montante não observa o princípio da proporcionalidade, especialmente considerando a situação financeira dos apelantes.

Requerem, portanto, a redução do valor indenizatório, caso a condenação seja mantida.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para:

a) Extinguir o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos apelantes.

b) Declarar a prescrição da pretensão indenizatória.

c) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por ausência de provas, com a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

d) Revogar a concessão da gratuidade de justiça ao apelado.

e) Manter a concessão da gratuidade de justiça aos apelantes.

f) Reduzir o valor da indenização, caso a condenação seja mantida.

ALAN DE JESUS OLIVEIRA SANTIS interpôs APELAÇÃO CÍVEL, buscando a majoração do valor da indenização e a alteração do marco inicial para incidência dos juros moratórios.

Sustenta que a sentença deve ser reformada por não observar a regra do artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual a indenização deve ser fixada de acordo com a extensão do dano.

Para justificar a majoração do valor indenizatório para R$ 50.000,00, argumenta que:

A gravidade das acusações feitas pelos Apelados atingiu sua imagem e reputação profissional;

O valor fixado na sentença é insuficiente para cumprir a função reparatória e punitiva da indenização, permitindo a reiteração de condutas abusivas;

A fixação do dano moral deve considerar diversos critérios, tais como: condição econômica das partes, intensidade do sofrimento, repercussão do dano, posição do ofendido, grau de culpa dos Apelados, entre outros.

Além disso, requer a alteração do termo inicial para a incidência dos juros moratórios, a partir da citação.

Ao final, requer que o conhecimento e provimento do recurso, majorando a indenização por danos morais para R$ 50.000,00, com a incidência dos juros moratórios a partir da citação dos Apelados e não do arbitramento da indenização.

Petição de substabelecimento da parte autora (ID. 19059653).

ALAN DE JESUS OLIVEIRA SANTIS, por sua vez, apresentou CONTRARRAZÕES, requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau e a majoração do valor da indenização, rebatendo as razões recursais, nos seguintes termos:

Da Impugnação à Justiça Gratuita

Os Apelantes questionam a concessão da gratuidade da justiça ao Apelado, alegando que este, na condição de servidor público, recebe renda suficiente para arcar com as despesas processuais. Apontam que o Apelado recebe um salário de R$ 7.148,74, conforme documentos anexados.

A impugnação não foi analisada pelo Juízo de primeiro grau, de modo que a matéria poderá ser examinada pelo Tribunal de Justiça no julgamento do recurso.

Da Ilegitimidade Passiva

Rebate a alegação de ilegitimidade, afirmando que a advogada possuía poderes para atuar nos autos do processo 000402-53.2005.8140028, que deu origem à representação.

Destaca que a mesma advogada que assinou a representação também assinou a petição de defesa no presente processo, demonstrando sua atuação em nome dos Apelantes.

Diz mais que os Apelantes tinham pleno conhecimento das condutas praticadas por sua advogada, não podendo se esquivar da responsabilidade pelos atos ilícitos a ela atribuídos.

Da Prescrição

Refuta a tese de prescrição aduzindo que a ciência inequívoca dos fatos ocorreu em 28/08/2012, quando recebeu a notificação pessoal do Ofício 3719/2012 – CJCI e a ação foi protocolada em 28/08/2015, dentro do prazo legal, considerando a interrupção da prescrição na data do ajuizamento da ação, conforme o artigo 219, §1º, do CPC.

Dessa forma, argumenta que a pretensão indenizatória foi exercida tempestivamente.

Da Inexistência dos Requisitos para a Reparação Civil

Sob os requisitos da responsabilidade civil, argumenta que:

A representação foi considerada infundada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJEPA), sendo arquivada;

As acusações feitas pelos Apelantes foram ofensivas e infundadas, atingindo sua honra e reputação perante colegas de trabalho, magistrados e advogados da comarca;

As afirmações dos Apelantes, feitas de forma pública e sem comprovação, configuram abuso de direito e ato ilícito, conforme o artigo 186 do Código Civil.

Reforça que a sentença reconheceu a ocorrência de dano moral e entendeu que os Apelantes não trouxeram aos autos provas capazes de afastar as alegações do Apelado.

Do Excesso na Condenação

No que se refere ao quantum indenizatório, sustenta que a condenação deve ser mantida ou até mesmo majorada para R$ 50.000,00, considerando:

As condições econômicas e sociais das partes;

A gravidade e repercussão das acusações;

O abalo à reputação do Apelado perante a comunidade jurídica local.

Ao final, requer que o desprovimento do recurso dos réus.

EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE E MARLON LOPES PIDDE apresentam suas contrarrazões argumentando defendendo que não há comprovação de ofensas ou maldizeres contra o Apelante, tampouco prova do alegado abalo psicológico sofrido.

Argumentam que não houve excesso em sua conduta, pois apenas exerceram seu direito constitucional de petição ao questionar a atuação do Apelante, que, na época, exercia função pública.

Sustentam que os servidores públicos estão sujeitos à fiscalização e que a representação feita não teve caráter ofensivo ou calunioso, mas sim um questionamento legítimo sobre a conduta do Apelante no desempenho de sua função.

Destacam que a responsabilidade civil no caso deveria ser analisada sob a ótica do Código Civil, e não do Direito do Consumidor.

Afirmam que não há culpa exclusiva dos Apelados, tampouco a possibilidade de inverter o ônus da prova, como feito na sentença.

Outro ponto levantado é que a jurisprudência citada na decisão não se aplica ao caso concreto, uma vez que não houve difamação em meios eletrônicos ou escritos, o que poderia caracterizar erro material da sentença.

Além disso, a defesa argumenta que o próprio Apelante não produziu provas suficientes para demonstrar os supostos danos morais sofridos, como documentos médicos ou registros que comprovem um abalo psicológico significativo.

A defesa ainda menciona que o Apelante já figurou como réu em uma ação criminal (Procedimento nº 00030041219998140028 – TJPA), no qual foi acusado de infringir os artigos 313 e 316 do Código Penal, mas não buscou indenização por eventuais danos à sua imagem nesse contexto, questionando a veracidade de sua alegação de sofrimento moral no presente caso.

Alegam que, caso o Tribunal entenda que há dano moral a ser indenizado, o valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença é excessivo e desproporcional, podendo caracterizar enriquecimento ilícito.

Defendem que, diante de sua real condição financeira, tal valor deveria ser reduzido, observando o princípio da proporcionalidade.

Finalmente, os Apelados requerem o não provimento do recurso de Apelação interposto pelo Autor, mantendo-se a improcedência da condenação por danos morais.

Caso o Tribunal entenda de forma diversa, a redução do valor da indenização, para evitar enriquecimento sem causa.

No Id. 23491511, revoguei a justiça gratuita e ordenei o recolhimento pela parte autora.

Custas recolhidas no ID. 23693927.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

No caso, os Réus sustentam, em síntese: (i)
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que a representação feita na Corregedoria não foi por eles assinada, sendo de responsabilidade exclusiva da advogada que os representava; (ii)
prescrição
, pois a comunicação da decisão administrativa teria ocorrido em 2012, e a ação foi ajuizada apenas em 2015, ultrapassando o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil; (iii)
inexistência do dever de indenizar
, visto que não há prova de dano efetivo ou de ato ilícito por parte dos agravantes; e (iv)
excessividade do valor indenizatório
, requerendo sua redução caso a condenação seja mantida.

Por sua vez, a parte autora, pugna pela majoração do valor da indenização para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a modificação do termo inicial de juros a partir da citação
, sob o fundamento de que as acusações feitas contra ele foram graves e atingiram sua imagem e reputação profissional.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO DOS RÉUS

A
legitimidade
ad causam
é uma
condição da ação
(sua ausência acarreta em
extinção do processo sem resolução de mérito
) e consiste na titularidade ativa ou passiva de um direito subjetivo que pode ser buscado em juízo. Ou seja, é a detenção do
direito material
conferido pela lei ou do dever material conferido pela lei.Divide-se entre:

Ativa:
é a legitimidade para titularizar o direito pleiteado.

Passiva:
é a legitimidade para responder pela satisfação do direito pleiteado.

Quanto à
ilegitimidade passiva
, verifica-se que a
representação na Corregedoria
(ID. Num. 19059609 - Pág. 2/7) foi
formulada em nome dos agravantes
, por
advogado devidamente constituído nos autos dos processos judiciais em que figuravam como partes
.

Nos termos do
art. 17 do CPC
, são
responsáveis pelos atos praticados por seu procurador
, não sendo necessária a outorga de poderes específicos para a realização de tal representação (
CPC/73, art. 38, caput
).

Assim,
resta configurada a legitimidade passiva
.

DA PRESCRIÇÃO – RECURSO DOS RÉUS

A prescrição, consoante se infere da doutrina clássica de Clóvis Beviláqua (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume 1, 11ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 513), passou a ser prestigiada no Código Civil de 1916 como a perda de uma ação ajuizável, em decorrência da inércia de seu titular durante um certo lapso temporal.

No entanto, o Código Civil de 2002, objetivando indicar que não se trata de um direito subjetivo abstrato de ação, passou a conceituar prescrição como a perda ou extinção da pretensão.2

O termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão, presumindo que titular obteve imediato conhecimento do seu direito violado. Contudo, a aplicação da literal da regra contida no artigo 189 do Código Civil em vigor poderá acarretar em prejuízos àqueles que tiveram seu direito violado.

No que concerne à
prescrição
, o prazo aplicável ao caso é de
três anos
(
art. 206, §3º, V, do Código Civil
), vejamos:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3
o
Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;

No caso, a comunicação oficial da decisão administrativa ocorreu
em 24 de agosto de 2012
, com a
ciência efetiva do agravado em 28/08/2012
(
ID. Num. 19059612 - Pág. 2
) enquanto a ação foi ajuizada
em 28/08/2015
(
ID. Num. 19059606 - Pág. 2
).

Conclui-se que
a pretensão indenizatória foi exercida tempestivamente
, afastando-se a alegação de prescrição.

DOS ELEMENTOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DOS RÉUS

No mérito, os requisitos da
responsabilidade civil
estão dispostos nos
artigos 186 e 927 do Código Civil
. No caso concreto, as
expressões utilizadas na representação
(ID. Num. 19059609 - Pág. 2/7)
são evidentemente injuriosas e caluniosas, desprovidas de qualquer prova
, o que foi
reconhecido na decisão da Corregedoria de Justiça
(
ID. Num. 19059612 - Pág. 3/4
).

Destaque-se que, ainda que o
direito de petição
seja assegurado constitucionalmente (
art. 5º, XXXIV, "a", da CF
),
ele não é absoluto
, sujeitando-se à
responsabilização por eventuais excessos
.

A título ilustrativo colaciono inteiro teor da representação:

MARLON LOPES PIDDE e EVANEIDE PINHEIRO NEVES
PIDDE, brasileiros, casados, ela comerciante, ele garimpeiro, residentes e domiciliados na cidade de Imperatriz - MA, por sua procuradora, Dra, Ivair Martins dos Santos Diniz, advogada, inscrita na OAB Seção do Tocantins, sob número 105-B, vem a digna presença de Vossa Excelência REPRESENTAR CONTRA o servidor da Terceira Vara Civil da Comarca de Marabá - PA, Senhor

ALAN SANTIS, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

O representante e sua mulher foram achincalhados pelo representado, Diretor do Cartório da Terceira Vara Civil da Comarca de Marabá/PA, durante 05 (cinco) anos
, porque inicialmente tentaram habilitar o recebimento de seus créditos, junto ao processo de desapropriação do Hospital Celina Gonçalves, desapropriado pelo Governo do Estado do Pará em 2004, tombado sob o n° 2004.10.2020.2, em cujo processo nenhum de seus pedidos foram atendidos. Esse processo tinha como beneficiário único diretor da S/A DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO, e
a rapidez imprimida ao trâmite do processo de desapropriação, se dava pelo do representado servidor, não ter escondido o interesse pessoal nesse processo, e era público e notório que ele estava ali na escrivania representando os interesses de Demétrius
. Pelo andamento normal da justiça do Pará em comparação aos demais processos, esse teve um ritmo de urgência urgentíssima, porque do protocolo dos autos, citação das partes, publicações de editais para conhecimento de terceiros, oitiva do MP, da procuradoria do Estado, negar as habilitações e determinar o total do levantamento do preço depositado em favor de apenas um sócio Demétrius, embora a S/A fosse de Capital Fechado, durou apenas 05 (cinco) meses, enquanto que o Processo de cobrança dos denunciantes contra o Hospital, representado por Demétrius,
o que não era de interesse do diretor de Secretaria da Terceira Vara, era arrastado, em total cerceamento do direito dos autores
, tendo em vista, que este processo durou 05 (cinco) anos, na primeira instancia, depois de todas as negativas nos autos de desapropriação, nesse processo os levantamentos de dinheiro eram parcelas importantes.

Restou aos autores o ajuizamento do processo ordinário de

cobrança, que embora apenso à desapropriação e incluído na META 2 do CNJ, perdurou todo esse tempo, porque a escrivania não imprimia a ele o procedimento normal, procrastinado de todas as maneiras, para que o processo nao chegasse ate aos julgadores. Depois de 05 (cinco) anos tivemos a sentença de primeiro grau, confirmada unanimemente pelo Tribunal dentro de um ano.

Em sede de apelo, os procuradores de Demétrius achincalharam a pessoa dos autos, da procuradora e da julgadora, porque não lhe deram o "ganho da causa".

Em resposta ao apelo a procuradora dos autores, fez a denuncia do complô que foram vitimas, durante, os cinco anos de forma injusta pelo Diretor da Terceira Vara, nas contrarazões que ora se anexa em cópia.

No dia 09 de dezembro de 2011,
ao tomar conhecimento da Execução Provisória do acórdão, o serventuário proibiu qualquer funcionário da escrivania a cumprir os despachos da Juíza da Vara, sob a alegação de que "agora tinha chegado a hora da vingança"

gritando no corredor "que a escrivania era dele, e o processo do Senhor Marion que tinha a procuradora Dra, Ivair, naquela vara não andava",
tornou-se pública e notória a parcialidade do titular da referida vara, demonstrou com esse comportamento, que ficou irado com o resultado do julgamento no Tribunal, e está procrastinando de todas as formas o cumprimento do despacho processual.

Assim, tanto as partes como a procuradora, sentiram-se prejudicados mais uma vez pelo serventuário da justiça, e pretendemos romper esse paradigma na comarca de Marabá, para fortalecer os interesses do julgador e imprimir uma justiça célere no Estado, é nosso dever denunciá-lo porque estamos nos sentindo prejudicados.

Quando
o serventuário comportamento anômalo, e bradou de alto e bom tom no corredor do fórum e dentro da própria secretaria na presença dos demais serventuários, sem nenhum constrangimento que não cumpriria nenhum despacho no referido processo ou qualquer outro que tivesse a DRa Ivair como advogada, e o Marlon como parte
, outra não é a alternativa, e apurado o seu comportamento profissional com perfil de parcial, injusto, que coloca a dignidade da Justiça do Estado do Pará em sede de atos atentatórios, mostrando que a nova política do CN), ainda não chegou na presidência da escrivania da terceira Vara Civil da comarca de Marabá, embora os demais serventuários fiquem até constrangidos, querendo atender à todos, mas são impedidos pelo representado.

DAS PROVAS

1. Inicialmente, anexa para reconhecimento de Vossa Excelência as contrarrazões da apelação, que alem dos outros fundamentos jurídicos, e um resumo dos atos que ocorreram nos processos, tanto no da desapropriação como no processo de cobrança, em que houve procrastinação, desmerecimento, tratamento desigual das partes;

2. •
Outro ato que se deve ressaltar é o ato que ao Diretor da Escrivania praticou de forma sorrateira, visto que até 2010 a Juíza da Terceira Vara em exercício não tinha conhecimento do levantamento do remanescente do dinheiro depositado no processo de Desapropriação, bloqueio feito pelo Tribunal em sede de agravo, mantido pela Juíza da Terceira Vara, cujo alvará de levantamento ficou fora dos autos mantido pelo Diretor em sua gavet
a e somente veio aos autos, depois da requisição da Juíza junto ao Banco Banpará, em 2010 (cópia dos documentos), tudo para que a mesma no tomasse conhecimento do crime contra os atos processuais, Pois o advogado de Demétrius pediu o levantamento em 2010, para formalizar o levantamento já realizado pelo Demétrius com a cobertura do Diretor de Secretária em 2005 como juntou os comprovantes o Banpará, o que prejudica severamente o cumprimento da sentença atualmente.

Ex positis requer:

a) Que seja recebida a presente Representação para apuração em competente processo administrativo de Sindicância em face do referido servidor, para afinal afasta-lo da Diretoria da Escrivania da Terceira Vara Civil da Comarca de Marabá, tendo em vista que o seu comportamento, caracteriza parcialidade, atos atentatórios a dignidade da justiça, o que, vai de encontro a nova política da Justiça Brasileira imprimida pelo CNJ;

b)
Requer ainda,
para que não seja em vão a sindicância, que
seja o servidor afastado da Vara e de suas atividades, até o julgamento dos autos administrativos, para que não venha destruir provas, ameaçar testemunhas, provocar ato de terrorismo junto aos demais servidores e a advogada subscrevente
;

c) Desde já informa que já foi designado pela Juíza substituta da 3a. Vara Cível da Comarca de Marabá-PA,o funcionário substituto automático, para fazer cumprir os atos judiciais e processuais, com a normalidade que o procedimento requer, visto que, não há mais um clima de confiança entre os autores, a advogada e o serventuário representado, para não prejudicar o bom andamento do feito com a celeridade.

d) Ocorre que mesmo sendo designado novo serventuário, o diretor procura esconder o processo na escrivania dificultando os trabalhos do serventuário designado, motivo pelo qual fazemos o presente denuncia. (...) Num. 19059609 - Pág. 6

Na hipótese dos autos, as acusações imputadas ao agravado
foram graves, atingindo sua honra objetiva e subjetiva, configurando o dano moral
, conforme prevê o
art. 953 do Código Civil
:

"A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido."

Sobre o tema colaciono julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INJÚRIA E DIFAMAÇÃO - CONDUTA ILÍCITA - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - EXTENSÃO DOS DANOS - REDUÇÃO DA QUANTIA. A indenização por ato ilícito exige a prova inequívoca da autoria, do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre o dano e a culpa, presentes tais elementos configuradores da responsabilidade civil, há o dever de indenizar. Na indenização por calúnia, difamação e injuria, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo dolo, ânimo de ofender a honra da pessoa. Comprovada a ofensa à honra da parte autora, procedente é o pedido de indenização por danos morais . O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado de modo a desestimular o ofensor a repetir a falta, porém não pode vir a constituir-se em enriquecimento indevido.

(TJ-MG - AC: 10702100477406001 Uberlândia, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - DESERÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - DIFAMAÇÃO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - QUANTUM. Sendo recolhido o preparo recursal, não há deserção. O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. Em tese, é possível a reparação de danos morais causados em razão de injúria, calúnia e difamação, se verificado o abuso do ofensor nas críticas formuladas, a intenção de denegrir a reputação da vítima, bem como o dano decorrente de tal conduta . A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso.

(TJ-MG - AC: 10000204840573001 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS . DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDOTrata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de falsas acusações e ofensas verbais perpetradas pelo réu em face dos autores, julgada procedente na origem. Da preliminar de nulidade da sentença - Alega o apelante que a sentença padece de nulidade tendo em vista a ausência de análise pelo magistrado de origem, quanto o arquivamento do processo administrativo das denúncias dos autores. O fato do arquivamento do processo administrativo, não influi na análise das ofensas perpetradas pelo réu aos autores, diante dos demais servidores, o que enseja o dever de indenizar . Ademais, não se pode perder de vista que, sendo o magistrado o destinatário da prova, pode ele valorar a necessidade ou desnecessidade de sua produção, cotejando os dados existentes nos autos. Preliminar rejeitada. Do mérito -
O artigo 927 do Código Civil prevê que aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Por sua vez, o artigo 186 do precitado diploma legal menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito .Pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial pelo depoimento das testemunhas que presenciaram os fatos, conclui-se que o réu proferiu ofensas e injúrias aos autores, tendo o tumulto patrocínio exclusivo do réu ao tentar intimidar os próprios colegas policiais e a autoridade policial, o Delegado Regional de Polícia Civil, no interior da Delegacia de Polícia, local de trabalho dos autores, o que é passível de condenação por danos morais.
No que tange ao quantum debeatur da indenização, o juiz deve ter em mente o princípio de que o dano moral não pode ser fonte de lucro, posto que extrapatrimonial, fundado na dor, no sentimento de perda e na diminuição da autoestima pessoal e familiar.O magistrado a quo fixou a indenização no valor de R$ 8.000,00 ( ...) para cada autor, o que dever ser mantido, não merecendo redução, visto que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.Sentença mantida. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA (Apelação Cível, Nº 50006504820208210018, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-08-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50006504820208210018 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

DO QUANTUM – RECURSO DE AMBAS AS PARTES

No que concerne ao
quantum indenizatório
, o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
mostra-se
razoável e proporcional
, considerando-se os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, bem como o
caráter pedagógico e reparatório
da condenação.

Sobre o tema colaciono julgados:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA . INEXISTÊNCIA. PUBLICAÇÃO NO SITE DO FACEBOOCK DE DECLARAÇÕES DE CUNHO CALUNIOSO E DIFAMATÓRIO CONTRAMAGISTRADO. INFUNDADO E EXTREMAMENTE DEGRADANTE.OFENSA À HONRA PESSOAL E PROFISSIONAL DO JULGADOR . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O alegado cerceamento de defesa, sob o pálio de que não teria sido oportunizado ao apelante exaurir todos os meios de provas necessários à sua ampla defesa, não restou configurado . Ao contrário, a d. Magistrada de Piso não só oportunizou ao recorrente que se manifestasse, como o mesmo, inclusive, apresentou reconvenrsão. Ademais, as provas juntadas aos autos foram suficientes para firmar a convicção da Magistrada Singular, acerca da matéria posta em juízo. PRELIMINAR REJEITADA . 2. In casu, observa-se das publicações e declarações postadas na rede social do Faceboock que o recorrente imputou ao suplicante, aqui recorrido, uma afirmação falsa de que o mesmo teria sido afastado do exercício de suas funções na Comarca de Trairi, por ordem do Conselho Nacional de Justiça, falsidade esta comprovada por meio dos documentos de fls. 47-48 e 50, que atestam que o autor nunca sofreu nenhuma sanção disciplinar, bem como que não há nenhuma determinação do CNJ afastando o demandante do exercício de suas funções judicantes junto àquela comarca. 3 . Além da assertiva falsa, o demandado atribuiu ao autor o adjetivo de "bandido" de "toga", não de qualquer espécie de bandido, mas de "pior bandido", porque "usa o cargo para cometer crimes". De fato, as declarações do apelante são gravíssimas e ofenderam diretamente a honra e a imagem do autor, denegrindo sua conduta profissional, no exercício do cargo que exerce, contrastando com a certidão expedida pela Corregedoria Geral de Justiça, segundo A qual não consta nenhuma mácula nos seus assentos funcionais. 4. É de ressaltar que o recorrido é um homem público, Magistrado integrante do Poder Judiciário do Estado do Ceará, e, nesta condição, está sujeito a críticas, questionamentos acerca de seus acertos e desacertos, sendo perfeitamente possível que uma ou outra decisão não seja vista com bons olhos . Mas daí a fazer acusações públicas, imputando-lhe crime, vai além do direito de insatisfação. 5
. Desta feita, tendo a parte extrapolado o seu direito, atacando frontal e gravemente a pessoa do autor, de forma gratuita e odiosa, tecendo considerações inverídicas e levianas sobre sua pessoa, vindo a atingir sua integridade psíquica, sua honra e reputação, e, o julgador perante a sociedade e seus pares, deve responder pelo seu ato. A indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para o réu, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe, apenas, como compensação pela dor suportada . 6. A Quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se adequada para fazer frente à dor moral e psíquica sofrida pelo magistrado, restando presentes os pressupostos da responsabilidade civil, tanto em sua nuance reparadora quanto em seu efeito pedagógico.
7 . Em relação a alegação de desnecessidade do demandado de efetuar a retratação em sua rede social do Facebook, posto que já à teria realizado, é de reconhecer que a parte recorrente não colacionou nos autos prova nesse sentido, razão pela qual mantenho a decisão que determinou a promoção da referida retratação, esclarecendo que o autor, aqui recorrido, jamais foi afastado de suas funções do exercício da jurisdição na Comarca de Trairi por decisão da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Ceará ou do Conselho Nacional da Justiça, publicando, ainda, na íntegra a decisão de primeiro grau, bem como o acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Cível. 8. Recurso de Apelação improvido . Sentença mantida.

(TJ-CE - APL: 01824917620138060001 CE 0182491-76 .2013.8.06.0001, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2018)

DO TERMO INICIAL – RECURSO DA PARTE AUTORA

Entretanto, há que se
corrigir o termo inicial dos juros moratórios
, que deve ser
a data da citação
, nos termos do
art. 405 do Código Civil
. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO . INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL . CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes. 2 . Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3 .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" ( AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022)
. 4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral" ( AgInt no AREsp n. 1.020 .970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2159398 RJ 2022/0198324-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Dessa forma,
mantém-se a condenação no valor de R$ 20.000,00
,
corrigindo-se apenas o marco inicial dos juros moratórios para a data da citação
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de EVANEIDE PINHEIRO NEVES PIDDE E MARLON LOPES PIDDE e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ALAN DE JESUS OLIVEIRA SANTIS, para a modificação do termo inicial dos juros moratórios para a data da citação
, nos termos do
art. 405 do Código Civil
.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025